Tribunal: TJDFT
Processo: 0753820-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ART. 617 DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTO MOTIVO.
1. Sabe-se que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, tendo por encargo manejar o inventário para viabilizar a futura partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Ainda, o inventariante deve representar o espólio, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente.
2. O Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617, que, em regra, deve ser observada. Entretanto, conforme entendimento jurisprudencial, a referida norma comporta modificação, quando as circunstâncias especiais do caso concreto assim recomendarem.
3. No caso concreto, o simples fato de residir no mesmo endereço de seus falecidos pais não torna o herdeiro agravante, automaticamente, como sendo aquele que está na administração dos bens, devendo a situação ser melhor averiguada no feito originário.
4. O Juízo singular apresentou justificativa plausível para nomeação do agravado como inventariante, pois este já administra o espólio de seu genitor, sendo razoável exercer o mesmo encargo no inventário de sua genitora, pois, quando em vida estes eram casados e possuíam patrimônio em comum.
5. Recurso conhecido e desprovido.